Tribunal: TJBA
Processo: 8064685-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064685-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

ESPÓLIO: MISAEL BERBERT TAVARES e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY DE ALMEIDA GOUVEIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO EVIDENCIADA. REDISCUSSÃO. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste omissão, pois a preliminar deduzida na apelação referia-se exclusivamente à ilegitimidade ativa e vício de representação, ponto que foi integralmente enfrentado no acórdão embargado. Não cabe ao julgador manifestar-se sobre questão não suscitada no recurso originário.

2. Não há contradição, uma vez que o acórdão expôs fundamentação adequada: a locatária responde pelas obrigações previstas na cláusula quarta do contrato, enquanto a fiadora responde solidariamente conforme cláusula décima primeira. A condenação conjunta reflete a estrutura obrigacional do contrato de locação.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8064685-56.2023.8.05.0001, figurando como Embargantes
MARGARETE CRISTINA SILVA SANTOS
e
VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA
e como embargados
ESPÓLIO DE MISAEL BERBERT TAVARES
e
JOSÉ CARLOS VALLE TAVARES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).